Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711448-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: ISIDORA CALDEIRA GOMES DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LIBERTY SEGUROS S/A, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Ilegitimidade da instituição bancária, pois a relação securitária não foi com ela estabelecida. 3. Cosseguro, responsabilidade limitada à quota-parte do capital assumido por cada uma das seguradoras. 4. Eventual pagamento indevido enseja repetição, sob pena de enriquecimento ilícito. Todavia, inexistindo máfé, os valores pagos a mais devem ser restituídos de forma simples. 5. Em regra, não excepcionada no caso sub judice, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral. A recorrente aponta violação aos artigos 17, 18, 354, caput, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a seguradora que figura com o líder em contrato de cosseguro é a única responsável pela regulação dos sinistros ocorridos, pelo pagamento dos eventos cobertos”, devendo, portanto, com exclusividade, figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que não existe solidariedade entre as seguradoras que operam em cosseguro. Assim, defende sua ilegitimidade passiva. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 28110399 - Pág. 5). Em contrarrazões, a recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, requer sejam as publicações a si relativas feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 35835046 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, 354, caput, e 485, inciso VI, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A respeito da responsabilidade das seguradoras rés, entendo que tal fato está parcialmente comprovado nos autos. Em relação à apólice n. 638743/502927 (Id 55853280), apenas a SUL AMÉRICA figura como seguradora, sem participação das demais seguradoras. Já em relação à apólice n. 640587/640588, verifica-se que se trata de cosseguro, tendo a SUL AMÉRICA como seguradora líder e as demais como cosseguradoras. Com efeito, em relação à apólice n. 640587/640588, a responsabilidade das seguradoras rés é proporcional, porquanto o contrato informa de maneira clara e textual o limite da responsabilidade de cada uma das cosseguradoras. Atente-se que a responsabilidade solidária das cosseguradoras somente ocorre quando o consumidor não é informado do percentual de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.” (ID 3 27480852 - Pág. 8). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo representante da recorrente ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas à recorrida Sul América Seguros de Vida e Providência S/A, sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, cujo instrumento procuratório é visto no ID 19457854 - Pág. 3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029